Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-72.2022.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800217-72.2022.8.14.0131

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL GONCALVES DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega do animal subtraído.

4. A autoria, contudo, não foi demonstrada de forma segura, pois a vítima não presenciou a subtração e apenas apontou o acusado como suspeito por ter estado em sua residência na véspera e demonstrado interesse no animal.

5. As testemunhas ouvidas em juízo não corroboram a imputação, uma vez que uma delas apenas afirmou que o animal foi deixado em sua casa por terceiro, e a outra declarou nada saber sobre os fatos.

6. O silêncio do acusado não pode ser interpretado em seu desfavor, nem supre a ausência de prova judicializada robusta acerca da autoria.

7. Diante da dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do réu, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se reforma sentença absolutória quando a autoria delitiva não está demonstrada por prova judicializada robusta, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023. TJRS, ApCrim n. 0042686-36.2019.8.21.7000, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, j. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo de Vitória do Xingu/PA, Manoel Gonçalves de Souza Filho foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 26520070).

O Ministério Público apela sustenta que há suficientes da materialidade e autoria delitiva, pugnando pela reforma da sentença e condenação do réu pelo delito imputado da denúncia (ID 26520072).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 26520076), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 30046852).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o Ministério Público apela de sentença que absolveu o recorrente da imputação do crime de furto majorado pelo repouso noturno.

Com efeito, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo de origem concluiu pela ausência de provas suficientes para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

“
Da análise dos autos verifica-se que tanto a materialidade do delito quanto a autoria por parte do réu MANOEL GONÇALVES DE SOUZA FILHO não restaram devidamente comprovadas após a instrução processual. Vejamos:

As testemunhas ouvidas em audiência não trouxeram qualquer elemento capaz de indicar a materialidade e autoria delitiva (Mídias de num. 95776495, 95776493, 127743979 e 127743981).

A vítima, Regivaldo Silva Dias, relatou que não viu quem subtraiu seu cachorro. Afirmou que acredita ter sido o ora réu, por ter sido a única pessoa que teria ido a sua residência no dia anterior, quando foi buscar coco.

O réu, por sua vez, fez uso do seu direito constitucional e nada disse em audiência sobre os fatos.

Depreende-se, portanto, que em fase de instrução processual não houve formação de provas capazes de conduzir à análise da materialidade e autoria delitiva ao presente feito.

Assim, no cenário apresentado, onde há dúvidas razoáveis sobre a ocorrência ou não do crime imposto ao réu, a absolvição é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência dos fatos e não restando comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a condenação do réu, motivo pelo qual julgo improcedente a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu MANOEL GONÇALVES DE SOUZA FILHO das imputações feitas nos presentes autos com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (ID 26520070 - Págs. 2/3
)

Como se vê, a narrativa acusatória não encontra suporte probatório seguro a justificar a condenação.

Sob essa perspectiva, impende salientar que, em matéria penal, a condenação exige prova robusta e segura acerca da autoria e da materialidade delitiva, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência. Havendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição, conforme o art. 386, VII, do CPP.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e de entrega (ID 26519981 - Págs. 15/16), de 1 filhote da raça pitbull pertencente à vítima Regivaldo Silva Dias. Por outro lado, a autoria imputada ao recorrido Manoel Gonçalves De Souza Filho não foi plenamente comprovada pelo conjunto probatório judicializado.

Nesse particular, ressalto que a vítima, embora aponte o acusado como suspeito do furto, declarou que não presenciou o momento da subtração, limitando-se a afirmar que o réu havia estado em sua residência na véspera e demonstrado interesse no animal.

A testemunha Michele Moreira de Souza, irmã do apelado, também não presenciou os fatos, cingindo-se a relatar que o animal foi deixado em sua casa por terceiro identificado como “Minadabe”. Em nenhum momento afirmou que o réu teria lhe repassado diretamente o animal, tampouco confirmou ter visto o apelado com o objeto subtraído.

A outra testemunha ouvida, Sinai Furtado dos Santos, declarou nada saber sobre os fatos, relatando ter tomado conhecimento do furto apenas por intermédio da vítima. O acusado, por sua vez, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, o que não pode ser interpretado em seu desfavor.

Nesse contexto, não se vislumbra nos autos prova judicializada suficientemente robusta para afastar a dúvida razoável quanto à prática delitiva, tampouco é possível atribuir, com o grau de certeza exigido no processo penal, a responsabilidade penal do recorrido. Ressalte-se que não se admite condenação fundada em meras suposições ou conjecturas, por mais plausíveis que possam parecer, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, “há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

À vista disso, “não é razoável, diante do contexto do caso concreto, que se negue” ao acusado “o benefício da dúvida, não implicando, contudo, em reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim que não é possível confirmá-la”, sendo a “manutenção da absolvição” medida “que se faz de rigor” (TJRS,
ApCrim n. 0042686-36.2019.8.21.7000
, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, j. 12.11.2020).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026